Tribunal: TJDFT
Processo: 0722162-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722162-13.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, YASMIN LOPO YOUSEF ALI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA (ID 72310384) em face do acórdão ID 71900872, que negou provimento à apelação da ora Embargante. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as Embargadas para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2025 17:43:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador